Tribunal: TJES
Processo: 5021495-09.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021495-09.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCELA RANGEL LOPES
RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5021495-09.2025.8.08.0012

RECORRENTE:
MARCELA RANGEL LOPES.

RECORRIDO
: GOL LINHAS AEREAS S.A.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro AJG à recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. TRANSPORTE AÉREO. SUBTRAÇÃO DE ITEM EM BAGAGEM DE MÃO DESPACHADA COMPULSORIAMENTE. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE IRREGULARIDADE DE BAGAGEM (RIB). RASTREAMENTO ICLOUD QUE NÃO COMPROVA O NEXO CAUSAL. PROVA MÍNIMA NÃO PRODUZIDA PELA CONSUMIDORA (ART. 373, I, CPC). AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais, na qual a parte autora alega que, em voo operado pela requerida, foi compelida a despachar sua bagagem de mão no momento do embarque. Afirma que, ao chegar em residência, constatou a falta de seus fones de ouvido Apple AirPods (avaliados em R$2.000,00). Sustenta que o rastreamento via iCloud indicou a ativação do aparelho no Aeroporto de Guarulhos após o voo, evidenciando o furto enquanto a bagagem estava sob custódia da ré.

2. A sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que a autora não apresentou prova mínima do nexo de causalidade, destacando a ausência do Relatório de Irregularidade de Bagagem (RIB) e a insuficiência do rastreamento eletrônico isolado para confirmar que o bem estava na mala no momento do despacho.

3. Recurso inominado interposto pela parte autora, arguindo a reforma da sentença sob a tese de responsabilidade objetiva do transportador e inversão do ônus da prova. Defende que o rastreamento via iCloud é prova técnica legítima (art. 369, CPC) e que a ausência de nota fiscal ou do RIB não deve afastar o direito à reparação, dada a hipossuficiência da consumidora e a falha no dever de vigilância da companhia aérea.

4. O recurso não merece provimento. Embora a responsabilidade do transportador aéreo seja objetiva (art. 14, CDC), tal fato não desonera o consumidor de apresentar prova mínima da verossimilhança de suas alegações (art. 373, I, CPC). No caso concreto, a recorrente não formalizou a reclamação administrativa mediante o Relatório de Irregularidade de Bagagem (RIB) logo após o desembarque, o que impede a verificação imediata da violação da bagagem. O rastreamento via iCloud, embora demonstre a localização posterior do objeto, não possui o condão de comprovar, de forma inequívoca, que o dispositivo estava efetivamente dentro da bagagem despachada no momento do embarque. A ausência de nota fiscal em nome da autora e a falta de indícios contemporâneos ao desembarque tornam a narrativa frágil, não sendo possível imputar à recorrida a responsabilidade por subtração que não restou devidamente vinculada à falha na prestação do serviço de custódia. Portanto, correta a sentença ao reconhecer a ausência de nexo causal.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

6. Condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando, contudo, suspensa a exigibilidade em razão do benefício da assistência judiciária gratuita ora deferido (art. 98, §3º, CPC).

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)